Tribunal: TJDFT
Processo: 0730647-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730647-24.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NEUDO FERREIRA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Interposta apelação, a defesa manifestou interesse em apresentar as razões na instância superior (art. 600, § 4o do CPP – ID 41373331). Intime-se o patrono do apelante para que apresente as razões de apelação, no prazo legal. Vindo estas, ao Ministério Público para as contrarrazões. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES